Tribunal: TCU
Processo: 024.781/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto foi a contratação de serviço de corte e roçada de vegetação rasteira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possível ocorrência de irregularidades na condução do pregão eletrônico 90.013/2024, da Universidade Federal de Santa Maria. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar a representação procedente; 9.2. confirmar a medida cautelar referendada por este Tribunal por meio do Acórdão 80/2025-TCU-Plenário , tornando-a definitiva; 9.3. rejeitar os argumentos apresentados pela Universidade Federal de Santa Maria; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias para que a Universidade Federal de Santa Maria, se considerar pertinente dar continuidade ao PE 90.013/2024, adote as providências necessárias para retornar o referido certame à fase de análise das propostas; caso contrário, anule o procedimento; 9.5. arquivar estes autos.